Tribunal: TJMT
Processo: 1009652-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009652-12.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ADEMIR MAIA - CPF: 052.791.831-80 (ADVOGADO), CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 032.771.891-98 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ADEMIR MAIA - CPF: 052.791.831-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
EMENTA

HABEAS CORPUS
- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
[COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE]
E TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA,
ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA POR AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO NO
PRAZO DE 90 (NOVENTA DIAS) -
PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - NEGATIVA DE
AUTORIA
- MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO PROCESSUAL - NÃO AFERIÇÃO EM HC - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 42 - EQUÍVOCO NA DENÚNCIA DO PACIENTE - SEMELHANÇA ENTRE O NOME DE DOIS DENUNCIADOS - ADITAMENTO DA DENÚNCIA - CORREÇÃO -

NÃO AMPLIAÇÃO DOS FATOS ATRIBUÍDOS AO PACIENTE - SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA -
RECENTE REAVALIAÇÃO - GAR
ANTIA DA ORDEM PÚBLICA -

INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA LIGADA À FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO” - REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE -
NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -
FUNDAMENTOS INALTERADOS -

TERMO NÃO PEREMPTÓRIO -

ORIENTAÇÃO DO STJ - JULGADO DO TJMT - ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIENTES/INADEQUADAS PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A negativa de
autoria
retrata matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
,

consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

“A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, ‘não se trata de termo peremptório’ (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).”
(TJMT, HC NU 1013298-64.2020.8.11.0000)

“Pelas evidências de reiteração/habitualidade delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais [...]”
(STJ, HC 543897/BA).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1009652-12.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. ADEMIR MAIA

PACIENTE(S):

CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 610908), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa [com participação de criança ou adolescente] e tráfico de drogas – art. 2o, § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente não teria envolvimento nos crimes, pois
“quem é casado com Edimara e possui alcunha de ‘Problemático, Pesadelo, Faifa ou Faifer’ é o senhor Cristiano de Souza Almeida que está preso na PCE e não o Cristiano de Almeida Souza, preso em Mirassol D’Oeste”
; 2) a segregação preventiva do paciente seria ilegal porque
“não revisada a cada 90 (noventa) dias”
.

Requer a concessão da ordem para que seja “revogada” a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (fls. 3/11), com documentos (fls. 12/23).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 29/34).

O Juízo singular prestou informações (fls. 42/55).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Pedido de revogação da prisão preventiva - Alega excesso de prazo para apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva e da resposta à acusação - Prejudicado - Pedidos apreciados - Excesso de prazo formação da culpa - Não há falar em excesso de prazo, seja porque o tempo transcorrido é plenamente justificável nas circunstâncias, seja porque não há paralisação da instrução criminal por desídia do juízo singular - A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316, do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos - Erro material - Denúncia aditada - Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado - fls. 58/63).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.4.2020, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial e requerimento do Órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente sob a seguinte fundamentação:

“
1.
CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA, vulgo “KITA
”:

Segundo informações coletadas nos dados extraídos no celular de VANESSA, combinadas com investigações de campo, apontam que antes de sua prisão, em 24/02/2019, este suspeito estava gerenciando as ações da facção criminosa na cidade de Jauru;

“Afilhado” de BOMBA, é mencionado nos arquivos 12 - PTT-20190306-WA0210, 13 - PTT-20190306-WA0219, 14 - PTT-20190306-WA0256, 15 - PTT-20190306-WA0259, 16 - PTT-20190307-WA0013, datados de 06/03/2019, em que há uma troca de áudios de BOMBA e VANESSA, sobre a quantidade de entorpecente que KITA “guri” de BOMBA, pegou com os comandados de FUZIL “
pega uma visão com seus afilhados, FANTASMA e com outro aí, quanto de mercadoria que eles entregou na mão do atoa daquele KITA, quando o KITA pegou lá, sei que foi 1/2 kg de óleo né, e ve a quantidade de PINO que ele pegou lá, se foi 50 pino ou se foi 100 pino... eu quero saber quantos pinos foi entregue na mão do KITA, não na mão do mano aí, na mão do KITA, o dia que o KITA foi em 4 Marcos, ele pegou 1/2 de óleo, quantos de pino ele pegou?, lá o mano achou 58, mas ele levou quantos, isso que eu quero saber ... /segundo FANTASMA foi 100 pino, 100 pino de 1/2 grama tá, que foi entregue na mão do seu guri
”;

Confirmado pelos áudios 17 - PTT-20190212-WA0114 e 18 - PTT-20190212-WA0115, quando FUZIL questiona VANESSA acerca do pagamento do entorpecente entregue a KITA “
deixa eu falar pra você, tem quanto dias que o BOMBA pegou aquele óleo lá, já venceu prazo dele não? ... que ele pegou 1/2 kg de óleo e 100 pino.
”

É possível confirma a identidade de KITA, porque durante troca de mensagens e texto e áudio, BOMBA (55 8454-5469) em 26/02/2019, envia link de reportagem, anunciando prisão e CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA “KITA”:

Em seguida VANESSA responde com áudio 166 - WhatsApp Ptt 2019-02-26 at12.35.15 “
ae KITA, agora o KITA parou na mão, né BOMBA? Deixa ele
”;

A imagem acima foi extraída do celular de VANESSA, arquivo (e3cb0256ef216302_0_embedded_1), demonstrando identidade de KITA no momento da prisão em flagrante;

Portando não restam dúvidas sobre identidade de “KITA” mencionado por BOMBA, que pegou 1⁄2 kg de pasta base “óleo” e 100 (cem) pinos de cocaína “pó”, com subalternos de VANESSA, aqui nesta cidade; [...]

Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio da criminalidade naquela localidade. [...]

A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas. [...]

Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática de crimes violentos, dentro os quais se destacam homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.

Outro fato interessante e digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos alguns dos representados, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal.

O simples fato de se constatar que os representados pertencem a essa organização criminosa já faz com que se constate que a periculosidade a eles imputada é superior à dos demais criminosos comuns. [...]

Nesse sentido, verifica-se que, a considerar que se trata de região na zona fronteiriça do país, demonstrando-se um território estratégico para a ORCRIM no domínio da criminalidade, impende que medidas enérgicas sejam empreendidas para coibir o abastecimento desses grupos de armas de grosso calibre e de material entorpecentes e, com isso, cessar o abastecimento da facção e desarticular a ação criminosa. [...]

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. [...]

Posto isto, sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados, supostos membros da Organização Criminosa abaixo denominados, identificados e qualificados, fazendo-o com alicerce nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal: [...]
3. CRISTIANO DE SOUZA ALMEIDA, vulgo ‘PROBLEMÁTICO’,

Filho de Maria Marcelina Santana de Souza e Emiliano da Silva Almeida, nascido em 09.08.1985, natural de Cáceres/MT, RG no 1749475-3 SSP-MT, atualmente recluso na PCE/MT
[...]
23.
CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA
, vulgo “KITA”
Filho de Domingas de Almeida Souza e Amaildo Alves de Souza, nascido em 28.04.1986, natural de Rio Branco/MT, RG no 2026149-7 SSP-MT, CPF 032.771.891-98, residente na Rua Cuiabá, s/n, Bairro Centro, Rio Branco/MT.”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 610908).

O mandado de prisão do paciente foi cumprido em 18.8.2020 (fls. 44).

Em 25.9.2020, a denúncia foi recebida, oportunidade na qual as prisões provisórias foram mantidas (Código 610908).

Em 15.3.2021, o juiz da causa abriu vista ao órgão ministerial
para manifestação quanto ao suposto equívoco na denúncia do paciente (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 610908).

Em 29.6.2021, o órgão ministerial aditou a inicial acusatório em relação aos fatos atribuídos ao paciente por
“erro material na elaboração da denúncia, consistindo na confusão entre os nomes dos investigados”
,

nos seguintes termos:

“1. CONDUTA DE CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA (p. 19 da denúncia):

Segundos consta do caderno investigativo, antes de ser preso, o que ocorreu em 24/02/2019, o denunciado integrou organização criminosa (Comando vermelho), em célula existente na cidade de Rio Branco/MT. Conforme apurado, CRISTIANO, conhecido por “KITA”, tinha ligações com o membro da ORCRIM também denunciado de apelido “BOMBA”, que lhe fornecia drogas para comercialização em Rio Branco. Há, nos autos, áudios (arquivos 12 – PTT20190306-WA0210, 13 – PTT-20190306-WA0219, 14 – PTT20190306-WA0256, 15 - PTT-20190306-WA0259, 16 - PTT-20190307-WA0013), datados de 06/03/2019, em que “BOMBA” e VANESSA (denunciada como espécie de gerente-geral da ORCRIM na região de São José dos Quatro Marcos), discorrendo sobre a quantidade de entorpecente que “KITA”, identificado como “guri” do “BOMBA”, pegou com os comandados de “FUZIL” (dono das “quebrada”). Eis o teor dos áudios: “Pega uma visão com seus afilhados, FANTASMA e com outro ai, quanto de mercadoria que eles entregou na mão do atoa daquele KITA, quando o KITA pegou lá, sei que foi X kg de óleo, e vê a quantidade de pino que ele pegou lá, se foi 50 pino ou se foi 100 pino..., que euro saber quantos pinos foi entregue na mão do KITA, na mão do mano ai, na mão do KITA, o dia que KITA foi em 4 Marcos, ele pefou X de óleo, quantos de pino ele pegou? Lá o mano achou 58, mas ele levou quantos, isso que eu quero saber... / segundo FANTASMA foi 100 pinos, 100 pinos de X gramas tá, que foi entregue na mão desse guri”.

Confirma também a participação do denunciado CRISTIANO pelos áudios
17 - PTT-20190212-WA0114 e 18 - PTT-20190212-WA0115, quando “FUZIL” questiona VANESSA acerca do pagamento do entorpecente entregue a “KITA”, por intermédio de “BOMBA”. Veja-se: “...
deixa eu falar pra você, tem quanto dias que o BOMBA pegou aquele óleo lá, já venceu prazo dele não? ... que ele pegou 1/2 kg de óleo e 100 pino.
”
(Sistema
Primus
- Código 610908).

Em 2.7.2021, o Juízo singular recebeu o aditamento da denúncia, manteve custódia cautelar do paciente CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA, conhecido por “KITA”, determinou a intimação de sua Defesa
para ratificar a resposta à acusação ou apresentar nova tese defensiva”
, bem como a citação do codenunciado Cristiano de Souza Almeida, conhecido por “Problemático” (Ana Cristina Silva Mendes
, juíza de Direito -
Código 610908).

Pois bem.

A negativa de
autoria
retrata matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

De toda sorte, verifica-se da denúncia e do seu aditamento, que existem dois denunciados com nome de Cristiano, todavia, com sobrenomes, apelidos, documentos e identificação e filiações distintas [
“CRISTIANO DE SOUZA ALMEIDA, vulgo ‘PROBLEMÁTICO’, Filho de Maria Marcelina Santana de Souza e Emiliano da Silva Almeida, nascido em 09.08.1985, natural de Cáceres/MT, RG no 1749475-3 SSP-MT, atualmente recluso na PCE/MT [...] 23.
CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA
, vulgo “KITA” Filho de Domingas de Almeida Souza e Amarildo Alves de Souza, nascido em 28.04.1986, natural de Rio Branco/MT, RG no 2026149-7 SSP-MT, residente na Rua Cuiabá, s/n, Bairro Centro, Rio Branco/MT
], aos quais foram atribuídas condutas criminosas diversas [CRISTIANO DE SOUZA ALMEIDA, vulgo ‘PROBLEMÁTICO’ - responsável pelo controle das movimentações financeiras da organização, com vínculo direto com o suposto líder da facção - C
RISTIANO DE ALMEIDA SOUZA
, vulgo “KITA” - responsável pelo gerenciamento das ações do comando vermelho no Município de Jauru-MT, pela distribuição/comercialização de ao menor 1/2kg (meio quilo) e 100 (cem) pinos de óleo -].

O aditamento da inicial acusatória não ampliou os fatos criminosos atribuídos ao paciente, ao passo que reconhecido erro material não afasta o suposto envolvimento de C
RISTIANO DE ALMEIDA SOUZA
, vulgo “KITA, nos delitos.

Por sua vez, o Juízo singular reanalisou a necessidade da prisão provisória em
25.9.2020 e 2.7.2021, oportunidade nas quais manteve o ato constritivo
com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 36 (trinta e seis) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas em região fronteiriça do país [Munícipio de São José dos Quatro Marcos e “
adjacentes
”], além de homicídios [motivados pelo controle das atividades de tráfico de drogas na região], roubos e furtos, inclusive à bancos; bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual possui condenações por roubo majorado e corrupção de menor (Código 11717/Comarca de Rio Branco), receptação (Código 62350/Comarca de Porto Esperidião), receptação e porte ilegal de arma de fogo (Código 52320/Comarca de Rio Branco), furto qualificado (Código 58030/ Comarca de Rio Branco), além de responder a ações penais por tentativa de homicídio qualificado (Código

57384/Comarca de Porto Esperidião), receptação, adulteração de sinal de veículo automotor e desobediência (Código 83638/ Comarca de São José dos Quatro Marcos).

A reavaliação periódica da prisão cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 579.125/MA - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.6.2020; HC no 589544/SC - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 25.6.2020; STJ, AgRg no HC: 588513 SP 2020/0139600-7 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 4.8.2020).

No mesmo sentido, destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, ‘não se trata de termo peremptório’ (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).”
(HC NU 1013298-64.2020.8.11.0000 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 17.7.2020)

Nesse quadro, não se identifica ilegalidade apta a desconstituir a prisão preventiva do paciente.

Quanto à aplicação de medidas cautelares alternativas, a reiteração delitiva do paciente, notadamente em crimes graves [roubo majorado e corrupção de menor; porte ilegal de arma de fogo; tentativa de homicídio qualificado], evidencia risco concreto de reprodução dos fatos criminosos, de modo que a pretendida substituição da custódia preventiva não afigura-se suficientes/adequadas para preservar a ordem pública (Código 11717, 62350, 52320, 58030, 57384 e Código 83638).

Segue-se orientação do STJ:

“Pelas evidências de reiteração/habitualidade delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais [...]”
(HC 543897/BA - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 9.3.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021